Tribunal: TJMT
Processo: 1014580-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EM SEDE POLICIAL. LINHA TELEFÔNICA (012) 9-9645-4883 EM NOME DO RECORRIDO COM SUSPEITA DE USO PARA PRÁTICA DE CRIMES. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa prestadora do serviço apresente a prova da contratação, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada. 2- O que constam nos autos, é que o Recorrido teve que comparecer em Delegacia de Polícia da Capital, para esclarecer supostas práticas criminosas, realizadas em linha telefônica (012)9-9645-4883, que consta como de titularidade do Consumidor, o que foi negado em sede policial pelo Recorrido. 3- Quanto a alegação da Recorrente em afirmar que houve sim a contratação, não verifico nos autos provas nesse sentido. A única, em tese, prova apresentada, é uma degravação no corpo da contestação e áudio (id. 220861664), onde quer valer crer que o Consumidor realmente realizou a contratação da linha telefônica. Em detida análise a tais provas, denoto, que a Colaboradora da Recorrente é quem informa todos os dados do Recorrido, onde o interlocutor (possível fraudador), apenas confirma os dados. O único pedido de confirmação de dados é o CPF, onde a Colaboradora da Recorrente, informa os 3 (três) primeiros números, solicitando a confirmação dos demais, onde o interlocutor não soube responder, alegando que estava no trabalho. Da dinâmica das provas, entendo que a Recorrente não tomou as cautelas necessárias, para a concretização fiel da contratação. Inexiste nos autos, extratos da linha telefônica, comprovante de algum pagamento, boleto em nome do Recorrido com a indicação de endereço, entre outras, provas estas que possui esforço mínimo de ser realizado pela Recorrente. Desse modo a r. sentença não merece qualquer reparo. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014580-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[URBANO NEVES SANTANA - CPF: 340.135.551-15 (RECORRIDO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), VIVO S/A (RECORRENTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - CPF: 053.754.857-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024